Tribunal: TJDFT
Processo: 0701321-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ELUCIDAÇÃO DOS FATOS. PROVA PERICIAL. DISPENSÁVEL. REJEIÇÃO. CDC. INAPLICABILIDADE. DUPLICATA. EXISTÊNCIA DA DÍVIDA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA ESCRITA. ARTIGO 700 DO CPC/15. COMPROVANTE DE ENTREGA/RECEBIMENTO DO SERVIÇO. ELEMENTO DE PROVA. DESCONSTITUIÇÃO. ÔNUS DO DEVEDOR. ARTIGO 373, II, DO CPC/15. CARTA DE FIANÇA. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. INOCORRÊNCIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INDICAÇÃO DE BENS. INOBSERVÂNCIA. CONDIÇÃO PRO RATA TEMPORE. RESPONSABILIDADE PROPORCIONAL. TEMPO DE VIGÊNCIA DA FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 702, §§ 2o E 3o, DO CPC/15. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele indeferir as diligências desnecessárias à compreensão da lide. Dessa forma, tendo sido reputadas suficientes as provas documentais já contidas nos autos, não configura cerceamento de defesa a ausência de realização de perícia, mormente quando essa prova em nada contribuiria para o deslinde dos fatos.
2. Em relação à incidência do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça tem mitigado os rigores da Teoria Finalista, para abarcar no conceito de consumidor a pessoa natural ou jurídica que, embora não seja tecnicamente a destinatária final do produto ou serviço, se apresenta em situação de vulnerabilidade em relação ao fornecedor.
3. O Código de Defesa do Consumidor não é aplicável à relação jurídica entabulada entre as partes, relativa a contrato de prestação de serviços, por inexistir a vulnerabilidade da sociedade empresária frente à fornecedora.
4. É ônus da autora da Ação Monitória apresentar elementos de prova escrita da dívida, artigos 373, I, e 700 do CPC/15; enquanto ao Réu cabe demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo, capaz de desconstituir o direito da parte credora (artigo 373, II, do CPC/15).
5. Na Ação Monitória fundada em duplicata, incumbe ao Réu comprovar a falta de recebimento dos serviços ou a ocorrência de fraude na assinatura aposta no comprovante de entrega/recebimento apresentado pelo Autor; caso contrário, constituir-se-á mais um elemento de prova da obrigação assumida pelo devedor.
6. Constatado que a Autora cumpriu os prazos previstos na Carta Fiança para notificação do descumprimento da obrigação pela empresa afiançada, não pode a Fiadora se eximir da responsabilidade pela dívida, mormente quando ausente previsão contratual que impunha a comprovação da mora.
7. Nos termos do artigo 827 do CC/02, o fiador demandado pelo pagamento da dívida pode “exigir, até a contestação da lide, que sejam primeiro executados os bens do devedor”, mas, para esse fim, a norma impõe a ele o dever de “nomear bens do devedor, sitos no mesmo município, livres e desembargados, quantos bastem para solver o débito”, nos termos do disposto no parágrafo único do citado dispositivo legal, regra que não foi observada.
8. Inviável o exame da condição pro rata tempore prevista na Carta de Fiança, a fim de adequar a quantia devida à incidência proporcional do tempo decorrido, pois, de acordo com o disposto no artigo 702, §§ 2o e 3o, do CPC/15, a alegação de excesso do valor cobrado exige que os Embargos à Monitória sejam instruídos com o demonstrativo da dívida e que seja apontado o valor que a parte entende correto, o que não foi observado na hipótese.
9. Apelações conhecidas e não providas. Preliminar rejeitada.